Tribunal: TJPA
Processo: 0092631-44.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0092631-44.2015.8.14.0301

APELANTE: PAMPA EXPORTACOES LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RENÚNCIA PELO CAUSÍDICO DOS PODERES OUTORGADOS. CAPACIDADE POSTULATÓRIA EXISTENTE NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO PRESTAR A JURISDIÇÃO ANTE A RENÚNCIA DE PODERES É FERIR O PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, O QUE É VEDADO POR LEI. A FALTA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL CONSTITUI VÍCIO SANÁVEL, PERMITINDO, O CPC, A SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ A SUA DEVIDA REGULARIZAÇÃO, NOS TERMOS DO QUE DETERMINA O ART.76. NÃO HOUVE SEQUER A TENTATIVA DO MAGISTRADO DE SANAR O VÍCIO, POSTO QUE EM NENHUM MOMENTO DETERMINOU A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, MACULANDO FRONTALMENTE O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO DOS SUJEITOS PROCESSUAIS, BEM COMO O PRINCÍPIO PROCESSUAL DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. OCORREU CLARO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA, TENDO O MAGISTRADO PROLATADO DECISÃO SURPRESA, SEM POSSIBILITAR À PARTE O DIREITO DE SANAR O VÍCIO E OBTER A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PRETENDIDA. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0092631-44.2015.8.14.0301

APELANTE:
PAMPA EXPORTACOES LTDA

ADVOGADO:
NESTOR FERREIRA FILHO
E OUTRA

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO:
RENATA ANDRADE SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PAMPA EXPORTACOES LTDA
pretendendo modificar sentença proferida em EMBARGOS À EXECUÇÃO na qual litiga contra
BANCO DO BRASIL SA
.

Após a inicial, os patronos da Embargante informaram nos autos que estariam declinando dos poderes que lhe haviam sido conferidos.

O Juízo Singular proferiu imediatamente sentença, extinguindo o feito sem resolução de mérito, ante a ausência superveniente de pressupostos de desenvolvimento válido do processo.

Inconformada, a Embargante interpôs recurso de Apelação aduzindo que ao opor os Embargos à Execução, a Embargante, ora Apelante, o fez com advogado legalmente constituído e com poderes específicos para a sua representação processual, não havendo, portanto, qualquer nulidade ou vicio postulatório.

Alegou que a falta de representação processual constitui vício sanável, até em sede de apelação, permitindo, o CPC, a suspensão do processo até a sua devida regularização. Deste modo, a eventual incapacidade processual da parte justifica, tão somente, a suspensão do processo até a efetiva regularização, conforme dispõe o artigo 76 do CPC.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0092631-44.2015.8.14.0301

APELANTE:
PAMPA EXPORTACOES LTDA

ADVOGADO:
NESTOR FERREIRA FILHO
E OUTRA

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO:
RENATA ANDRADE SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PAMPA EXPORTACOES LTDA
pretendendo modificar sentença proferida em EMBARGOS À EXECUÇÃO na qual litiga contra
BANCO DO BRASIL SA
.

Entendeu o Magistrado que seria a hipótese de extinção do feito sem resolução de mérito, uma vez que os patronos da empresa Embargante teriam peticionado nos autos informando sua renúncia aos poderes outorgados.

A sentença não pode subsistir.

Inicialmente é preciso reconhecer que, a despeito de ter, de fato, ocorrido a renúncia de poderes nos autos, tal situação ocorreu posteriormente à propositura da ação.

Assim, no momento da prática do ato processual que provocou a Jurisdição, o requisito da capacidade postulatória foi observado.

Não prestar a Jurisdição ante a renúncia de poderes é ferir o Princípio da inafastabilidade da Jurisdição, o que é vedado por lei.

Ressalte-se que a falta de representação processual constitui vício sanável, permitindo, o CPC, a suspensão do processo até a sua devida regularização, nos termos do que determina o art.76, senão vejamos:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

Compulsando os autos, verifiquei que não houve sequer a tentativa do Magistrado de sanar o vício, posto que em nenhum momento determinou a intimação pessoal da parte, maculando frontalmente o Princípio da Cooperação dos sujeitos processuais, bem como o Princípio processual da Primazia da Decisão de mérito.

Cumpre destacar que o CPC elencou como norma fundamental em seu art.4º a Primazia da decisão de mérito. Portanto, este Poder Judiciário não deve medir esforços para assegurar a solução integral do mérito, devendo ainda o Magistrado cooperar com os demais sujeitos do processo, o que é mais uma razão para que a sentença não permaneça.

Ocorreu claro cerceamento ao direito de defesa, tendo o Magistrado prolatado decisão surpresa, sem possibilitar à parte o direito de sanar o vício e obter a prestação jurisdicional pretendida.

Sendo assim, sem maior necessidade de aprofundamento, concluo que a sentença deve ser declarada nula e os autos retornarem ao Juízo de origem para o devido processamento do feito.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para declarar a nulidade da sentença vergastada e o retorno dos autos ao Juízo de Origem.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/04/2025